Tribunal: TJSP
Processo: 0000224-46.2016.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – tráfico de drogas – conjunto probatório frágil para demonstrar a autoria delitiva - impõe-se a aplicação do brocardo in dubio pro reo, absolvendo o acusado por insuficiência de provas – Prejudicado o recurso da acusação. Provimento ao recurso defensivo para absolver o réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000224-46.2016.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
SAULO CARLOS DA SILVA ROSA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao apelo para
absolver Saulo Carlos da Silva Rosa, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Deram por prejudicado o recurso da acusação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0000224-46.2016.8.26.0593
Comarca: Marília 3a Vara Criminal
Apelante/apelado: Saulo Carlos da Silva Rosa e Ministério Público
do Estado de São Paulo.
Voto n. 18033
Apelação tráfico de drogas conjunto probatório
frágil para demonstrar a autoria delitiva - impõe-se a
aplicação do brocardo in dubio pro reo, absolvendo
o acusado por insuficiência de provas Prejudicado
o recurso da acusação. Provimento ao recurso
defensivo para absolver o réu.
SAULO CARLOS DA SILVA ROSA
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da comarca
de Marília, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no
regime semiaberto, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto
no artigo 33, da Lei n.o 11.343/06. A pena privativa de liberdade restou
substituída por prestação de serviços e multa, no valor de 10 (dez)
diárias (fls. 209/213).
O Ministério Público se insurgiu contra a
r. sentença, pugnando pela fixação das penas básicas acima do piso
legal, afastamento da redução prevista no artigo 33, §4o, da lei de drogas
ou sua aplicação no mínimo, fixação do regime prisional fechado e
afastamento da substituição da reprimenda reclusiva (fls. 230/249).
A Defesa apresentou inconformismo,
reclamando
a
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena na proporção de 2/3
(dois terços), bem como fixação do regime prisional aberto (fls.
260/266).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 253/259
e 270/279), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não atendimento ao
recurso defensivo e parcial atendimento à apelação apresentada pela
acusação, para o fim de fixar o regime fechado e afastar a substituição da
pena reclusiva (fls. 303/313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Saulo foi condenado pelo crime de
tráfico de entorpecentes porque, segundo a denúncia, em 28 de agosto de
2.016, por volta das 01:45h, no encontro entre as ruas José Rino e
Octávio R. Ramos, comarca de Marília, trazia consigo 301 (trezentos e
um) pinos contendo 199,85g (cento e noventa e nove gramas e oitenta e
cinco decigramas) de crack, 02 (duas) porções de maconha, cujo peso se
somou 20,72g (vinte gramas e setenta e dois decigramas), além de 01
(uma) porção de crack, que pesou 23,77g (vinte e três gramas e setenta e
sete decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Os policiais militares Jurandyr Ferreira
da Silva e Cláucio Santana Moro relataram, na fase inquisitiva, que fazia
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram Saulo,
que apresentou atitude suspeita, eis que ao notar a aproximação da
viatura policial, embrenhou-se em um matagal, contudo, restou
alcançado e abordado. Aduziram que durante revista pessoal,
encontraram, escondida em suas vestes, mais especificamente no bolso
da jaqueta, uma sacola, contendo as drogas que restaram apreendidas,
além da quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais), em dinheiro
trocado, provenientes do tráfico, ocasião em que o acusado admitiu a
prática do ilícito (fls. 07 e 09).
Sob o contraditório, relataram os mesmos
fatos, acrescentando que estavam em atendimento a uma ocorrência de
furto de veículo, quando visualizaram Saulo. O policial Cláucio
acrescentou que ao visualizar o acusado, ele estava retirando a sacola de
sua bermuda, a fim de desfazer-se das substâncias entorpecentes. O
policial Jurandyr registrou, ainda, que no local havia cerca de três ou
quatro viaturas da força tática (imagens nos autos digitais).
Consta no termo de fl. 10, a confissão de
Saulo. Todavia, no referido documento, foi consignado que “o acusado
recusou-se a assinar”.
Interrogado em Juízo, o acusado negou a
confissão constante no termo de fl. 10, aduzindo que não assinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum papel enquanto estava no “corró”. Relatou que na data dos fatos
estava em uma lanchonete com sua esposa, ambos sentados, quando os
policiais o abordaram. Disse que um policial o levou para fora do
estabelecimento, retirou um pacote da cintura e disse “é seu!”.
Questionado acerca de eventual motivo para a suposta falsa imputação
da autoria para o crime de tráfico, respondeu que é diretor geral de uma
torcida organizada e “eles” são os responsáveis pela “batida”, razão pela
qual já brigaram e, por ter apanhado muito, fez boletim de ocorrência
duas vezes contra “eles”, acrescentando que chegou a fazer corpo delito,
então o policial disse que “agora é pessoal as coisa” (sic). Afirmou que
nunca esteve envolvido em nenhum crime, trabalha há mais de dois
anos. Ressaltou que toda a abordagem foi filmada pelas câmeras internas
da lanchonete.
Vieram as imagens de fls. 183/189.
As testemunhas Lucas Gabriel e João
Vitor relataram que trabalhavam na lanchonete onde estavam o réu,
acompanhado de uma mulher, que acreditam ser esposa de Saulo.
Afirmaram que os policiais chegaram no estabelecimento, abordaram o
acusado e o levaram para fora da lanchonete. Ambos negaram ter visto
qualquer sacola na posse de Saulo. A testemunha João Vitor ressaltou
que quando os policiais chegaram, já fazia muito tempo que Saulo estava
sentado, na companhia de uma mulher, comendo lanche (imagens nos
autos).
Eis o conjunto de provas.
Observo que, embora os relatos dos
milicianos guardem grande similitude entre si, é certo que no ponto mais
importante de suas assertivas momento do encontro das drogas ,
divergiram. É que na fase administrativa, relataram que a sacola
contendo as substâncias narcóticas estava no bolso da jaqueta que Saulo
vestia e, ao ser ouvido em Juízo, o policial Cláucio consignou ter
visualizado o acusado tentando puxar a sacola de dentro da bermuda, a
fim de desfazer-se do invólucro.
De outra banda, importante registrar que
a negativa de autoria apresentada pelo réu apresentou-se plausível diante
da perseguição por ele relatada, acrescentando que chegou a registrar,
por duas vezes, ocorrência de agressão sofrida, submetendo-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive, a exame de corpo de delito.
A corroborar a negativa de Saulo, vieram
os relatos das testemunhas Lucas Gabriel e João Vitor, que asseguraram
que a abordagem ao réu ocorreu dentro da lanchonete em que trabalham,
não na rua, como consignaram os milicianos. E mais! Juntaram-se
imagens de fls. 183/189, as quais demonstram a abordagem dentro do
estabelecimento comercial.
Nunca é demais repetir que a condenação
criminal exige certeza, necessariamente amparada em prova segura,
coesa e convincente. Desta feita, em que pese o respeito devido à ótica
adotada pelo MM. Juiz sentenciante, entendo que no caso, impõe-se a
aplicação do brocardo in dubio pro reo.
Frente ao exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao apelo para absolver Saulo Carlos da Silva Rosa,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Dou por prejudicado o recurso da acusação.
Amable Lopez Soto
relator